Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o recorrido/embargado restou sucumbente na ação, em razão da majoração do valor da indenização por danos morais, devendo arcar com o pagamento de honorários de sucumbência. Pugna pelo saneamento da omissão e requer a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

6. Salienta-se que, na sistemática dos juizados especiais, a fixação de verba sucumbencial depende da existência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, o que não ocorreu no presente caso. Logo, a existência de recorrido vencido, por si só, não implica na fixação de verba sucumbencial, diferentemente do que ocorre em recursos julgados pelo e. TJDFT, sob a égide do CPC.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.